Tribunal: TJMT
Processo: 1034048-48.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034048-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), JESSICA ISABEL DOS SANTOS COSTA CAMPOS - CPF: 051.360.491-03 (AGRAVANTE), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência para obrigar a operadora a custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas. A agravante alega necessidade dos procedimentos devido à flacidez extrema, dermatites recorrentes e limitações físicas, após significativa perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica. A operadora negou a cobertura sob alegação de ausência de urgência e risco iminente à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para compelir a operadora de saúde a custear a cirurgia reparadora; (
ii
) estabelecer se a operadora poderia condicionar a cobertura à realização de junta médica, conforme o Tema 1069 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

O laudo médico particular apresentado pela agravante indica a necessidade da cirurgia, mas não comprova risco iminente à saúde ou à vida, sendo insuficiente para justificar a concessão da tutela antecipada.

A ausência de especificação técnica detalhada e de laudos psiquiátricos complementares impossibilita a aferição da urgência alegada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, reconheceu a obrigação dos planos de saúde de cobrir cirurgias reparadoras pós-bariátricas, mas permitiu que a operadora exija a realização de junta médica para dirimir dúvidas quanto ao caráter funcional ou meramente estético do procedimento, o que não ocorreu no caso concreto.

A tutela antecipada requerida tem natureza satisfativa e irreversível, pois envolve alto custo (R$ 383.400,00), o que inviabilizaria eventual reversão da decisão caso concedida a medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela de urgência exige prova inequívoca do risco iminente à saúde ou à vida do paciente, não bastando laudo médico genérico.

O plano de saúde pode exigir a realização de junta médica para dirimir dúvidas sobre o caráter funcional ou estético da cirurgia reparadora pós-bariátrica, conforme o Tema 1069 do STJ.

Medida liminar com caráter irreversível e de alto custo deve ser analisada com cautela, para evitar prejuízo irreparável à parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1069; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JESSICA ISABEL DOS SANTOS COSTA CAMPOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1040893-90.2024.8.11.0005, ajuizada em face da UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada com que pretendia obter cobertura para a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Para tanto, a
agravante sustenta que realizou cirurgia bariátrica e, em razão da perda significativa de peso, apresenta excesso de pele, flacidez, dermatites recorrentes e limitações físicas, sendo necessária a realização de cirurgias reparadoras.

Relata que o plano de saúde negou o custeio do procedimento e que a decisão recorrida desconsiderou a urgência do caso, baseando-se na ausência de documentos que comprovassem risco iminente à saúde.

Pede a reforma da decisão para que seja concedida a tutela de urgência, determinando-se que a agravada custeie integralmente as cirurgias reparadoras indicadas.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, para que que a operadora de saúde fosse compelida a autorizar e custear a continuidade do tratamento da obesidade com a realização das cirurgias reparadoras da autora, nos exatos termos prescritos no relatório médico.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não se verificam presentes os requisitos da tutela de urgência antecipada.

No caso, a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, deve ser aferida a partir das evidências documentais, constantes de laudo médico que indi
que
a necessidade de procedimentos cirúrgicos reparadores devido à flacidez extrema e às sequelas da perda ponderal pós-bariátrica.

Apesar de a agravante ter apresentado laudo médico produzido por médico particular que apontou a necessidade de cirurgia, depreende-se do contexto litigioso, que não há prova inequívoca do risco iminente à saúde ou à vida da autora, que justifique a concessão de medida de urgência.

No caso, chama a atenção a falta de especificação técnica detalhada e a inexistência de laudos psiquiátricos complementares que atestem a imprescindibilidade dos procedimentos e a urgência alegada.

Além disso, sobre o caso em análise, p
ende o
cumprimento d
e
determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o Tema 1069, facultou à operadora de plano de saúde, a realização de junta médica, o que ainda não ocorreu.

A propósito:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (
ii
)
havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto
a
o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque
com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".

Ademais, também não há como ignorar que, a tutela pleiteada é de natureza claramente satisfativa e irreversível, pois, considerando o alto custo das cirurgias, orçada em R$
383
.
4
00,00 (
trezentos e oitenta e três mil e quatro reais
), seria praticamente impossível a reversibilidade da medida em caso de reforma ou revogação da tutela liminar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025